Tribunal: TJMT
Processo: 1027332-86.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027332-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), NICANOR FAVERO FILHO - CPF: 266.468.541-49 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NICANOR FAVERO FILHO - CPF: 266.468.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CHRISTINE FARIA LEAL - CPF: 474.743.601-44 (APELADO), JOAO RICARDO LEAL FAVERO - CPF: 063.320.431-56 (APELADO), MARCO ANTONIO LEAL FAVERO - CPF: 072.501.741-42 (APELADO), ALESSANDRA CHRISTINE FARIA LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), Espolio de Nicanor Favero Filho (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSA A HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – IMPUTAÇÃO CALUNIOSA EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PREMISSAS FALSAS - ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO CONFIGURADO - EXCESSO COMETIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO -
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO INPC - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
o expor os fatos de forma tendenciosa, lançando acusações de suspeita de prolação de decisões favoráveis com o objetivo espúrio de beneficiar terceiros, o réu atacou a imparcialidade do magistrado e permitiu que as denúncias descabidas por ele lançadas na Reclamação Disciplinar fossem expostas por diversos veículos de comunicação, que anunciaram o magistrado como integrante de um “esquema de venda de sentença”, conteúdos de caráter inegavelmente injuriosos e difamatórios, redundando em consequente dano à imagem e à honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, impondo, portanto, a responsabilização do réu pela inequívoca ocorrência de danos morais indenizáveis. 2. A combatividade não deve jamais ser censurada, sob pena de se pôr em risco valores muito caros ao Estado Democrático de Direito erigido após a Constituição de 1988, contudo, não se pode chancelar a prática de atos que transbordem os limites éticos, atingindo deliberadamente direitos da personalidade e implicando sérios danos à reputação das pessoas sobre as quais se direcionam as manifestações processuais, sobretudo quando as infundadas acusações possuem o condão de macular a legitimidade da prestação jurisdicional realizada pelo magistrado e, em última análise, comprometer a confiança no próprio sistema de justiça. 3.
Considerando a alta reprovabilidade da conduta lesiva e a extensão do dano causado e a repercussão deste no patrimônio imaterial da vítima, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado pela sentença. 4. Não prospera o pedido de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1027332-86.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NICANOR FAVERO FILHO, sucedido processualmente pelo Espólio/apelado, considerando a presença dos requisitos necessários à responsabilidade indenizatória do réu/apelante, porque, no entender da julgadora, “
os atos praticados pelo requerido apresentam ofensa à reputação do autor perante a sociedade e, principalmente, à sua conduta profissional, restando reconhecido o abalo moral por afronta a honra, sendo o ato passível de indenização
”,
julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar
o réu/apelante ao pagamento de R$ 60 mil a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (STJ, Súmula 54),
mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 1645593120).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº
164593126
, o réu/apelante defende a ausência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar os danos morais que o autor alega ter sofrido, já que ele/réu/apelante, “
em posse de material de extrema gravidade, se cercou de todos os cuidados para, simplesmente, requerer uma apuração sigilosa à Corregedoria do CNJ
”, ou seja, apenas buscou “
que os fatos suspeitos fossem apurados
”.

Afirma que “
eventual dano à imagem do autor decorreu da publicidade da decisão tomada pelo CNJ que foi manuseada e/ou manipulada por diversos canais de comunicação
”, e ocorreu sem nenhuma participação do apelante “
que atuou para que o resultado da reclamação disciplinar não prejudicasse a imagem do magistrado
”, tanto que requereu a tramitação sigilosa Reclamação Disciplinar, porém, o sigilo pleiteado por ocasião do protocolo não foi apreciado em tempo suficiente “
por motivos alheios e desconhecidos do apelante, o que levou ao acesso por pessoas estranhas, além dos causídicos do réu, não podendo este, por consequência, ser responsabilizado pela divulgação de matéria de titularidade alheia, sem qualquer prova da divulgação”.

Aduz que, não há como lhe imputar qualquer responsabilidade pela divulgação dos fatos narrados nos autos da Reclamação, tampouco pela forma como a imprensa “espalhou” as informações contida nos autos,
sendo inequívoco, portanto, que sua conduta “
estava respaldada por direito constitucionalmente previsto e pautada por senso de responsabilidade quanto a gravidade das suspeitas
”.

Insiste na ausência de prática de ato ilícito e nexo causal entre sua conduta (Reclamação Disciplinar perante o CNJ) e os danos morais suportado pelo autor (divulgação de notícias prejudiciais à sua imagem), sobretudo porque, “
em nenhum momento o recorrente externou, por meio de entrevistas aos meios de comunicação, opiniões que pudessem levar ao descrédito do autor”,
já que as notícias foram veiculadas por autoria única e exclusiva dos meios de comunicação e não do réu/apelante.

Sustenta que embora a Reclamação Disciplinar tenha sido julgada improcedente, tal fato, por si só, não tornam os pedidos de investigação e providência desarrazoados ou impertinentes, pois, “
foram feitos com base em vários fundamentos e fortes indícios de irregularidades praticadas pelos magistrados
”, e a conduta do apelante em requerer a apuração dos fatos está pautada em “
elementos concretos
” e “
informações seguras
” por ele obtidas, não havendo, pois, falar, em responsabilidade civil.

De todo o modo, questiona o valor indenizatório dizendo que “
em casos semelhantes o TJMT tem praticado valores bem mais modestos
”, buscando, ainda, a aplicação da taxa Selic como fator de correção do valor indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente, ou, ainda, que ao menos seja aplicada “a taxa Selic”, para fins de correção do valor indenizatório.

Nas contrarrazões o Espólio/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
164593135
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 20/08/2018, Nicanor Favero Filho ajuizou a presente ação indenizatória contra o apelante Gilberto Eglair Possamai dizendo que “
é magistrado vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região desde 1993 e sempre cumpriu suas obrigações judicantes com zelo, presteza, isenção de ânimo e imparcialidade
”, no entanto, a imagem que construiu durante anos de dedicação à magistratura “
foi totalmente esfacelada
” por comportamento ilícito do réu, “
que apresentou
Reclamação Disciplinar junto ao CNJ nº
4852-86.2016.5.00.0000 e
Pedido de Providências nº
14701-19.2015.5.00.0000
,
narrando os fatos de forma maliciosa e distorcida da realidade, (...), com infundadas insinuações acerca da conduta profissional do autor, inclusive caluniando-o”
, situação agravada em razão do protocolo da Reclamação Disciplinar sem o devido “sigilo”, permitindo o acesso de terceiros e a divulgação do conteúdo “
nas páginas da imprensa local, tanto em jornal escrito como em sites, inclusive sites jurídicos, onde a pessoa do autor é notoriamente conhecido pelos milhares de leitores, e inseriram o nome do autor como suspeito de “venda de sentença”, afrontando totalmente sua honra e a imagem perante a sociedade”,
e isso antes mesmo da devida apuração dos fatos

(sic – cf. Id. nº 164595794 - pág. 2).

Aduz que, ao apresentar a Reclamação Disciplinar e o Pedido de Providências perante o CNJ, o réu tinha o evidente intuito de atingir sua integridade, sua honra e sua reputação, sobretudo porque afirmou expressamente que o autor, na condição de magistrado, teria cometido infração disciplinar (favoritismo e parcialidade), apontando a prática de prevaricação (calúnia), sem o mínimo de lastro probatório e, usando de má-fé, desvirtuou os fatos, causando-lhe um mal desnecessário e injusto, passível de reparação; requereu, então, a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais “
pois para se defender dos infundados procedimentos abertos pelo réu, viu-se obrigado a contratar profissional jurídico para acompanhamento do processo, arcando com a despesa de R$
13.000,00”, além dos danos morais, sugerindo o valor
“não inferior a R$ 100.000,00
” (cf. Id. nº cf. Id. nº 164595794 - pág. 2).

Antes mesmo da prolação da sentença sobreveio aos autos a infeliz notícia do falecimento do autor, ocorrido no dia 29/05/2022, sendo, então, sucedido processualmente pelo Espólio (cf. Id. nº 164593130).

A sentença julgou parcialmente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Nicanor Fávero Filho em desfavor de Gilberto Eglair Possamai. Pretende a parte autora a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da Reclamação Disciplinar e Pedido de Providências, protocolado pelo requerido perante o Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, imputando ao autor a realização de atos em desacordo com a profissão de magistrado, razão pela qual, requer a condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, ainda, R$ 13.000,00 (treze mil reais) em decorrência dos danos materiais sofridos. (...).

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, nota-se que os atos praticados pelo requerido apresentam ofensa à reputação do autor perante a sociedade e, principalmente, à sua conduta profissional, restando reconhecido o abalo moral por afronta a honra, sendo o ato passível de indenização.

O dever de indenizar encontra suas diretrizes nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, ao determinar que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar a demanda de ressarcimento a presença da responsabilidade civil, baseada segundo estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e o dano.

Em que pese o requerido informar que, com o protocolo da Reclamação Disciplinar e Pedido de Providências, protocolado pelo requerido perante o Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, possuía como objetivo tão somente os esclarecimentos dos fatos e a verificação das condutas, não é o que se vislumbra dos documentos acostados.

Ademais, por ocasião da audiência de instrução, o requerido prestou depoimento pessoal sustentando a ausência de interesse de prejudicar o autor, fundamentando que a Reclamação Disciplinar e o Pedido de Providências foram protocolados sob sigilo.

No entanto, o que se observa nos autos é que aos pedidos não foram protocolados em segredo de justiça, sendo requerido o sigilo tão somente dias após o registro e, por se tratar de procedimento eletrônico, resta visível para quem se interesse.

Dos fatos imputados na Reclamação Disciplinar e Pedido de Providências, sustentando a prolação de decisões para beneficiar terceiros, resistência ao cumprimento das decisões proferidas pelos tribunais superiores, acostando, ainda, conversa de aplicativo, para demonstrar o repasse de dinheiro aos magistrados para a obtenção de decisões favoráveis.

As reclamações feitas pelo requerido foram julgadas improcedentes, sob o argumento de os magistrados agiram dentro dos limites da jurisdição, ainda, com a afirmação de que os atos imputados pelo requerido não possuíam sequer o mínimo de elementos que indicariam eventual infração disciplinar ou ilícito penal.

Apesar do julgamento improcedente e arquivamento da Reclamação Disciplinar e do Pedido de Providências, importante registrar que logo após o protocolo dos pedidos pelo requerido, os veículos de comunicação passaram a reproduzir as denúncias sob a ótica de “investigação por venda de sentença”.

As matérias jornalísticas foram reproduzidas pelos principais meios de comunicação do Estado, se tratando de jornais de grande circulação, imputando ao autor a prática de ato que não possuía qualquer elemento que fundamentasse e/ou comprovasse a narrativa fática, o que causou enorme abalo ao autor, tanto pessoal quanto profissional.

Acerca do quantum indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Com base na observância desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois o conjunto probatório demonstra cabalmente a existência de ato ilícito praticado pela parte requerida.

Ainda, no que diz respeito ao pedido de danos materiais, para o ressarcimento dos valores gastos em decorrência da contratação de assessoria jurídica para o acompanhamento do processo, entendo que não comporta acolhimento.

A contratação de assessoria jurídica é facultativa, sendo a remuneração estipulada entre as partes, dessa forma, os valores são cabíveis a quem contratou, inexistindo qualquer responsabilidade da parte contrária em realizar o ressarcimento dos valores.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Nicanor Fávero Filho em desfavor de Gilberto Eglair Possamai para:

a. Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha no desprovimento do Apelo. O pedido de
indenização por danos morais formulado pelo autor Nicanor Fávaro Filho, à época j
uiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT
, está fundamentado no ferimento à sua honra e imagem em razão da conduta do réu em protocolizar Reclamação Disciplinar e Pedido de Providencias perante o CNJ
, questionando sua atuação nos processos de nº 0051100-36.2005.5.23.0007, nº 0050002- 64.2015.5.23.0007, nº 0050003-83.2014.5.23.0007, nº 0050004- 68.2014.5.23.0007, nº 0050007-23.2014.5.23.0007, nº 0050008- 08.2014.5.23.0007, nº 0050011-60.2014.5.23.0007 e nº 0050016- 82.2014.5.23.0007, porque supostamente teria proferido decisões contrariando a autoridade de acórdão originário da 7ª Turma do TST, que havia determinado o restabelecimento dos efeitos da arrematação judicial (realizada pelo réu/apelante) do imóvel rural denominado Fazenda São José.

No pedido de providências formulado no CNJ, o réu/apelante informou que adquiriu a Fazenda São José, penhorada para satisfação de créditos trabalhistas nos autos da ação de execução nº 0051100-36.2005.5.23.0007, e depois de efetivada a transferência da propriedade, o MM. Juiz Higor Marcelino Sanches, que atuava no Núcleo de Conciliação do TRT da 23ª Região, proferiu decisão declarando, de ofício, a nulidade da alienação judicial do imóvel, e dessa decisão foram interpostos todos os recursos cabíveis, inclusive o recurso de revista que, ao ser analisado pela 7ª Turma do TST, modificou a decisão que declarou a nulidade da alienação do imóvel, restabelecendo os efeitos da arrematação judicial e os respectivos registros em cartório.

Disse que ao ser imitido na posse da Fazenda São José (por força do acórdão proferido pela 7ª Turma do TST), deparou-se com terceiros arrendatários no local que afirmaram que o réu Gilberto Eglair teria sido imitido na posse da Fazenda São Lucas e não na Fazenda São José, e insistiram que o cumprimento da imissão de posse teria ocorrido em local diverso/incorreto, porém, descobriu-se posteriormente que se tratava de áreas sobrepostas, o que motivou o réu a questionar judicialmente o contrato de arrendamento celebrado pelos então ocupantes do imóvel após a arrematação.

Elencou os motivos pelos quais deveria ser garantida a autoridade da decisão proferia pela 7ª Turma do TSJ, que determinou o cumprimento do mandado de imissão do réu Gilberto Eglair na posse do imóvel, com a consequente desocupação do imóvel por parte dos arrendatários e demais estranhos que lá porventura estivessem e fosse resguardado (seu) direito de propriedade sobre o imóvel por ele arrematado em hasta pública, até mesmo porque, segundo disse “
hoje, portanto, é incontroverso que existem duas matriculas para o mesmo imóvel, e que ambas pertenciam a empresas do mesmo grupo econômico, que declaradamente se beneficiou da fraude documental
”, e mesmo sendo incontroversa a sobreposição de matrículas, “
os juízes requeridos injustificadamente resistem em enfrentar a questão referente à validade dos contratos de arrendamento e seus aditivos
(...),
nada justifica a omissão dos juízes requeridos em enfrentar a evidente nulidade dos contratos de arrendamento cujo objeto é a área de propriedade legítima do requerente”
, e afirmou que, “
os magistrados estranhamente evitam se pronunciar sobre todas as ilegalidades, tacitamente anuindo com a fraude perpetrada
”, e destinou um tópico para o alegado “
favoritismo e parcialidade dos magistrados
” envolvidos na celeuma, dentre eles, o autor Nicanor Fávero que supostamente “
se omitiu quanto à análise da validade dos contratos de arrendamento e seus aditivos, sob o frágil argumento de que dependeria de solução a questão da área em que foi emitido
”, e que havia fortes indícios de um esquema “de venda de sentença” engendrado para beneficiar tanto as empresas executadas como os arrendatários da Fazenda São José, arrematada pelo réu Gilberto Eglair (cf. Id. nº 164595798 - pág. 6/16).

Em suma, a R
eclamação Disciplinar formulada pelo réu Gilberto Eglari Possamai impôs ao autor Nicanor Favero a pecha de que este jurisdicionou favorecendo terceiros para obtenção de vantagem ilícita, de que as decisões por ele proferidas beneficiou indevidamente tanto a empresa executada nos autos da
ação de execução nº 0051100-36.2005.5.23.0007
como os demais arrendatários da Fazenda São José, e, para tanto, o magistrado desrespeitou, voluntariosa e caprichosamente, acórdão de Tribunal Superior.

E, para além de ter apontado tais fatos como “incontroversos”, partindo de premissa falsa, o apelante ainda protocolizou a Reclamação Disciplinar no dia 10/07/2015
sem a escolha do sigilo
(cf. Id. nº
164595797 - pág. 6),

requerendo o sigilo somente no dia 20/07/2015, ou seja, dez dias depois do protocolo inicial (cf. Id. nº
164593069)
, quando todos os veículos de comunicação possíveis e imagináveis já tinham tido acesso ao teor das informações ali dispostas e passaram a divulgar notícias maledicentes como, “
CNJ abre processo contra juízes de MT por suspeita de venda de sentenças
” (cf. Id. nº
164593001)
; “
Corregedora nacional de Justiça determina apurações sobre venda de sentenças
” (cf. Id. nº 164593001
);
“
Juiz foi denunciado ao CNJ por empresário indignado”
(cf. Id. nº 164593003
);
“
Empresário aponta advogada como intermediadora de venda de sentenças em MT
” (cf. Id. nº 164593004); “
CNJ manda investigar 4 juízes
”

(cf. Id. nº 164593007); “
Ministra Nancy Andrighi manda investigar quatro juízes por venda de sentenças
” (cf. Id. nº 164593009).

Ressalta-se, oportunamente, que, os fatos apontados na Reclamação Disciplinar já foram analisados pelo CNJ, que concluiu pela improcedência da reclamação, destacando que “
as questões inerentes aos contratos de arrendamento rural, ainda vigentes e firmados antes da arrematação do próprio imóvel, dos quais, repito, tinha ciência o arrematante, desafiam discussão em juízo próprio, na espécie o juízo civil. Da mesma forma, a matéria relativa a lisura da venda direta operada na execução, que se encontra em análise e discussão na ação anulatória
”
(cf. Id. nº
164593036 - pág. 3
).

Portanto, ao expor os fatos de forma tendenciosa, lançando acusações de suspeita de prolação de decisões favoráveis com o objetivo espúrio de beneficiar terceiros, o réu/apelante atacou a imparcialidade do autor, e permitiu que as denúncias descabidas por ele lançadas na tal reclamação disciplinar fossem expostas por diversos veículos de comunicação, que anunciaram o autor como investigado por venda de sentença, conteúdos de caráter inegavelmente injuriosos e difamatórios, redundando em consequente dano à sua imagem e à sua honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, impondo, portanto, a responsabilização do réu/apelante pela inequívoca ocorrência de danos morais indenizáveis.

O apelante extrapolou os limites do razoável em sua insurgência contra o autor, desferindo acusações maliciosas, ofendendo a honra pessoal e profissional em completo abuso de direito, pretendendo, a todo o custo, fazer prevalecer suas pretensões, pouco importando com o resultado de sua conduta, pois, ainda que quisesse valer-se do seu direito de questionar a atuação profissional do magistrado, é certo que deveria tê-lo feito dentro dos limites objetivos dos fatos, resguardando o direito de sigilo do autor no exercício da sua profissão, sob pena de violação do seu patrimônio subjetivo, como de fato, ocorreu.

Importante frisar que, a combatividade não deve jamais ser censurada, sob pena de se pôr em risco valores muito caros ao Estado Democrático de Direito erigido após a Constituição de 1988, contudo, não se pode chancelar a prática de atos que transbordem os limites éticos, atingindo deliberadamente direitos da personalidade e implicando sérios danos à reputação das pessoas sobre as quais se direcionam as manifestações processuais, sobretudo quando as infundadas acusações possuem o condão de macular a legitimidade da prestação jurisdicional realizada pelo magistrado e, em última análise, comprometer a confiança no próprio sistema de justiça.

Portanto, constitui ofensa não só a honra pessoal, mas também profissional do magistrado a alegação de fatos (venda de sentença e descumprimento intencional de decisão superior) sem a correspondente comprovação; tais afirmações infundadas e ofensivas à honra do julgador, constrangendo-o perante a sociedade, enseja a condenação do ofensor no pagamento de indenização a título de danos morais como corretamente consta da r. sentença recorrida.

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos da personalidade, nele incluído o direito à honra, seja pessoal ou profissional, são vistos como princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a tal ponto que, se violado, tem a vítima à sua disposição todo o arcabouço penal, bem como a garantia de ser indenizada no âmbito civil pelos danos morais sofridos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido incólume.

A pretensão do apelante
em aplicar a taxa SELIC como fator de correção igualmente não prospera. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, e somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, hipótese diversa da dos autos, pois, tratando-se de ação indenizatória (responsabilidade extracontratual), os juros de mora incidem a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e a correção monetária desde o arbitramento (STJ, Súmula nº 362), pelo que a atualização deve ser pelo INPC por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, como corretamente consta da r. sentença.

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes
. 2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC
. Precedentes
. (...)
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp n. 1.647.432/DF – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 21.09.2017 –
negritei
)

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023